Tribunal: TJPA
Processo: 0028820-43.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0028820-43.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: BELEMITA BRITO MOREIRA, DILERMANDO CAMPOS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0028820-43.2015.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: BELEMITA BRITO MOREIRA e DILERMANO CAMPOS MOREIRA

ADVOGADA:

ARIADNE OLIVEIRA MOTA DURANS – OAB/PA 17.570

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: OSIRIS ANTINOLFI FILHO – OAB/RS 22.189 e CLAYTON MOLLER – OAB/RS 21.483

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE AFASTOU IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA POR TER SIDO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando decisão de primeiro grau que deferira tutela antecipada para manter os autores na posse de imóvel dado em garantia fiduciária em cédula de crédito bancário. Ação originária visando à declaração de nulidade da garantia fiduciária, revisão contratual e consignação em pagamento;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que revogou a tutela antecipada proferida na origem deve ser reformada, diante da alegada ausência de urgência que justificasse o agravo de instrumento, da suposta impenhorabilidade do bem de família e da abusividade de cláusulas contratuais discutidas na ação principal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão do agravo de instrumento em retido não é medida necessária, pois preenchidos os requisitos legais de urgência à época da interposição;

4. O imóvel, embora único bem dos autores, foi dado em garantia fiduciária, hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 3º, V da Lei nº 8.009/90;

5. A decisão monocrática foi proferida com base na legislação de regência (Lei nº 9.514/97), afastando tese de impenhorabilidade e consolidando a propriedade em favor do credor fiduciário;

6. Agravantes não apresentaram fatos novos ou fundamentos aptos a infirmar os argumentos da decisão recorrida;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É admissível o agravo de instrumento contra decisão que defere tutela antecipada quando presente urgência e risco de lesão grave. 2. O imóvel residencial pode ser objeto de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, ainda que se trate do único bem da entidade familiar, se tiver sido validamente oferecido em garantia fiduciária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 522; Lei nº 9.514/97, art. 26; Lei nº 8.009/90, art. 3º, V.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BELEMITA BRITO MOREIRA e DILERMANDO CAMPOS MOREIRA contra decisão monocrática de id. 4412651 prolatada pela relatora que me antencedeu nestes autos, Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para revogar a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a antecipação da tutela com fundamento no art. 273, I do CPC/73, determinando que a casa permanecesse sob a posse dos requerentes, ora agravantes, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Garantia Fiduciária de Bem Imóvel c/c Revisional de Cédula de Crédito Bancário c/c Tutela Antecipada c/c Consignação em Pagamento (Processo nº 0000244-56.2014.8.14.0006), em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, movido pelos agravantes contra o BANCO BRADESCO S.A.

A parte agravante sustenta em suas razões de id. 4412652 que a decisão monocrática não analisou adequadamente os argumentos expendidos no recurso, vez que deveria ter sido negado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, pois não preencheu os requisitos essenciais para a sua propositura, sendo que deveria ter sido convertido em Agravo Retido, nos termos do art. 522 do CPC/73, vez que a decisão agravada não oferecia lesão grave ou de difícil reparação. Alega ainda que a decisão merece correção em razão não estar fundada em normas legais ou jurisprudenciais de Tribunais Superiores quanto à matéria discutida, pois a Ação Ordinária que tramita no Juízo de primeiro grau refere-se a questões muito mais amplas, como afastamento da mora em virtude da incidência de cláusulas contratuais abusivas e juros muito acima da média de mercado, logo há ausência de fundamentação para deferimento do agravo de instrumento em sede de decisão monocrática, não havendo lesão ao Banco.

Argumenta, ainda, que houve interpretação equivocada das cláusulas contratuais e que a decisão merece reforma para reconhecer a abusividade dos encargos cobrados pela instituição financeira.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 4412654), defendendo a manutenção da decisão monocrática, alegando que os argumentos apresentados pelo agravante já foram devidamente analisados e rechaçados, não havendo razão para a reforma da decisão.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

De início, ressalto que a decisão monocrática agravada foi proferida pela Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que me antecedeu nos autos.

O agravo de instrumento foi julgado sob a égide do CPC/73.

A parte agravante sustenta em suas razões de id. 4412652 que a decisão monocrática não analisou adequadamente os argumentos expendidos no recurso, vez que deveria ter sido negado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, pois não preencheu os requisitos essenciais para a sua propositura, sendo que deveria ter sido convertido em Agravo Retido, nos termos do art. 522 do CPC/73, vez que a decisão agravada não oferecia lesão grave ou de difícil reparação.

Não pode prosperar.

A conversão do Agravo de Instrumento em Agravo Retido era possível no CPC de 1973, de acordo com o art. 522. O relator podia converter o Agravo de Instrumento em Agravo Retido se tratasse de uma provisão jurisdicional de urgência.

No caso concreto, o relator que me antecedeu nos autos recebeu o Agravo na modalidade de Instrumento, por entender que estavam preenchidos os requisitos legais de admissibilidade (art. 522 do CPC/73), vez que vislumbrou, naquele momento, uma provisão jurisdicional de urgência apta ao recebimento do Agravo na modalidade de Instrumento, rever esse entendimento, nesse momento processual, atenta contra os princípios da razoável duração do processo e primazia do julgamento do mérito, não restando demonstrado nos autos qualquer prejuízo pela parte agravante o fato da não conversão do agravo de instrumento em retido, vez que restou claro a possibilidade d
a consolidação da propriedade realizada pelo banco/réu, nos termos da Lei nº 9.514/97, afastando a tese de impenhorabilidade do bem de família dado em garantia pelo casal (art. 3º, V da Lei nº 8.009/90).

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

A decisão monocrática agravada decidiu que o instituto do bem de família estabelece que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, no entanto, há exceções, como no caso concreto, em que o imóvel hipotecado foi oferecido em garantia real pelo casal ou entidade familiar, portanto, inquestionável a possibilidade do único imóvel dos agravantes ser penhorado.

Ressalto que o recurso de agravo de instrumento foi interposto pelo réu da ação originária contra o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo de primeiro grau, sendo, em segundo grau, indeferido o pedido de efeito suspensivo e, no mérito, conhecido e provido o recurso do réu. Dessa decisão monocrática os autores interpuseram agravo interno trazendo novos fundamentos que não foram objeto do agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos que revogou a decisão do Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido a decisão monocrática recorrida foi devidamente julgada com base nas razões e contrarrazões do agravo de instrumento interposto, considerando legal a consolidação da propriedade realizada pelo banco/réu, nos termos da Lei nº 9.514/97, afastando a tese de impenhorabilidade do bem de família dado em garantia pelo casal (art. 3º, V da Lei nº 8.009/90).

Seguindo essa linha de raciocínio, no agravo interno, os agravantes não trouxeram qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento que, de forma fundamentada, se manifestou sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, uma vez que pautada na legislação vigente, deve ser mantida em sua integralidade

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 25/04/2025